Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-28.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-28.2022.8.14.0018

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALDERINA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Alderina Rodrigues dos Santos, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de vínculo contratual válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e validade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico; (ii) definir a responsabilidade do banco quanto à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresenta prova inequívoca da contratação, limitando-se a juntar documentos unilaterais como telas de sistema e extratos bancários, sem assinatura eletrônica válida, biometria, gravação de voz ou outros elementos de segurança que demonstrem o consentimento da consumidora.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo ao banco comprovar a legalidade da contratação, o que não foi feito.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, diante da ausência de engano justificável.

Configura-se dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual, afetando a dignidade da consumidora.

A alegação de anuência tácita pelo uso do valor creditado não se sustenta, pois a ausência de contrato válido inviabiliza qualquer presunção de concordância.

O pedido de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária não foi objeto da decisão agravada, tampouco demonstrada ilegalidade que justifique sua imposição nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e a validade de contrato eletrônico, especialmente em contratações com consumidores vulneráveis, por meio de elementos seguros que atestem a manifestação de vontade.

A ausência de prova robusta da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Configura-se o dano moral quando a instituição financeira realiza descontos não autorizados em benefício previdenciário da parte autora, violando sua dignidade.

A restituição em dobro independe da demonstração de dolo ou má-fé, bastando a ausência de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0804870-95.2022.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.06.2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de ID 25759605, ao analisar o recurso de apelação, negou-lhe provimento e manteve a sentença de procedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ALDERINA RODRIGUES DOS SANTOS
.

Na decisão agravada, o Relator reconheceu que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide. Fundamentou que os documentos juntados aos autos — como telas do sistema, prints e extratos bancários — são unilaterais e não demonstram consentimento expresso da consumidora, tampouco foram acompanhados de elementos robustos como biometria facial, gravação de voz, geolocalização ou assinatura eletrônica nos moldes exigidos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Considerando a vulnerabilidade da parte autora, foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, concluindo-se pela falha na prestação do serviço bancário.

O voto monocrático manteve a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária a partir da sentença e juros de mora desde o primeiro desconto indevido, além da restituição em dobro dos valores descontados, com os consectários legais. Foi mantida, ainda, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

No agravo interno, o banco sustentou que a contratação foi legítima e regularmente formalizada por meio eletrônico, destacando que houve o efetivo crédito dos valores na conta da parte autora, sem que houvesse devolução ou impugnação imediata, o que caracterizaria anuência tácita. Argumentou que a contratação eletrônica é admitida juridicamente e respaldada por resoluções do Banco Central do Brasil, sendo válida a utilização de senha pessoal e meios digitais, ainda que ausente a certificação digital da ICP-Brasil. Alegou que os documentos apresentados — telas de sistema, extratos e comprovantes — são suficientes para comprovar a contratação, sendo inaplicável a exigência de documentos físicos em operações eletrônicas.

Defendeu, ainda, que a condenação à devolução em dobro não se sustenta, pois inexistiu má-fé, tratando-se de engano justificável, afastando-se, por isso, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Afirmou que a jurisprudência do STJ exige, para a repetição em dobro, a demonstração de violação à boa-fé objetiva, o que não ocorreu, considerando que a parte autora se beneficiou do valor mutuado. Alegou que não há nexo causal entre eventual dano e conduta do banco, inexistindo responsabilidade objetiva na espécie. Requereu, por fim, caso mantida a condenação, a fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, constato que o Agravo Interno interposto preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia devolvida ao exame deste colegiado circunscreve-se à insurgência do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e impôs as consequências jurídicas decorrentes da cobrança indevida de valores diretamente descontados no benefício previdenciário da autora.

No agravo interno, o banco alega, em síntese, que houve contratação válida e regular do empréstimo por meio eletrônico, que os valores foram efetivamente creditados na conta da parte autora e que a ausência de impugnação imediata configuraria anuência tácita. Sustenta ainda que os extratos bancários e telas do sistema apresentados nos autos são suficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual. Insurge-se também contra a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, afirmando que não restou caracterizada má-fé, além de pugnar pela incidência da taxa SELIC como índice de atualização monetária.

Todavia, nenhuma dessas alegações é suficiente para infirmar os fundamentos exarados na decisão monocrática, os quais ora se mantêm e se reiteram integralmente.

Com efeito, o contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância

com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado.

A assinatura eletrônica é uma forma de autenticação que permite verificar a identidade das pessoas signatárias do documento, geralmente com o uso de tecnologias de criptografia.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

A norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidos, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.

É o que se depreende dos artigos 1º e 10 da MP nº 2.200-2/2001,
in verbis
:

“Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir , das a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

(...)

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. signatários

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos , na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de quem for oposto o documento outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Recentemente, a 3ª Turma do STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Especial n. 2.159.442-PR e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES
. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. (STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação: 27.09.2024)

Com efeito, no caso dos autos, nos termos da fundamentação monocrática, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência de vínculo contratual entre as partes, pois não apresentou qualquer contrato físico ou eletrônico dotado de fé pública ou certificação digital emitida nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme exigido pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A mera juntada de prints de telas, extratos bancários e documentos unilaterais, desacompanhados de elementos de segurança como biometria facial, selfie, geolocalização, ou gravações de voz, não é suficiente, por si só, para comprovar a manifestação válida e inequívoca da vontade da consumidora — parte hipossuficiente na relação.

Cito precedente desta Corte acerca do particular (grifei):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por beneficiária do INSS, que negou a contratação de empréstimos consignados e pleiteou a restituição dos valores descontados indevidamente. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos, condenando o banco à cessação dos descontos, à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A instituição financeira interpôs apelação, alegando, entre outros pontos, inversão indevida do ônus da prova, regularidade das contratações e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e validade da contratação dos empréstimos consignados questionados; (ii) definir a responsabilidade civil do banco, inclusive quanto à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Incumbe ao banco comprovar a legalidade do contrato, especialmente em caso de contratação por meios eletrônicos, exigindo-se demonstração inequívoca da anuência do consumidor, o que não foi feito nos autos. A documentação apresentada pelo banco (prints de telas e contratos genéricos) não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, nem houve prova de depósito dos valores em conta da autora. Dada a ausência de prova robusta da contratação e a condição de vulnerabilidade da autora, especialmente por ser idosa e beneficiária do INSS, presume-se a ocorrência de fraude. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, ante a ausência de engano justificável, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC. Configura-se o dano moral diante do impacto da conduta bancária na esfera patrimonial e emocional da autora, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de contrato bancário firmado por meios eletrônicos, sobretudo em relação ao vínculo entre assinatura digital e o consumidor. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configura-se o dano moral quando o banco realiza descontos em benefício previdenciário com base em contrato não comprovado, afetando a dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; art. 14; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, Apelação Cível nº 0811895-39.2021.8 .14.0028, Rel. Des Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800827-30.2019 .8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.04.2024.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08048709520228140009 27736652, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do fornecedor — no caso, o banco — demonstrar a validade da contratação, o que não ocorreu.

A argumentação do banco de que os valores foram utilizados pela autora também não se sustenta, pois o simples crédito de quantia em conta corrente, desacompanhado de contratação regular, não é apto a vincular o consumidor a obrigação financeira.

Nesse cenário, incumbia à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca da contratação, especialmente quando se trata de desconto em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, sob pena de se configurar ato ilícito indenizável (
STJ, Súmula 479
). Por via de consequência, forçoso é reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira agravante por danos decorrentes da má prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14, §1º, do CDC.

Quanto à alegação de que a devolução em dobro seria indevida por suposto engano justificável, igualmente não procede.

O desconto reiterado de valores sem qualquer respaldo contratual caracteriza má-fé objetiva, ainda que ausente a intenção deliberada de causar dano, legitimando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, que consagra a desnecessidade de dolo para a devolução em dobro em casos de cobrança indevida com violação à boa-fé.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, trata-se de matéria que não foi objeto da decisão agravada e que não possui respaldo específico nos autos para ensejar a modificação do julgado. Ademais, o índice aplicável deve observar os critérios fixados na sentença, cuja legalidade não foi infirmada, nem se verifica ilegalidade manifesta que justifique a modificação de ofício nesta fase recursal.

Dessa forma, não tendo o agravante apresentado qualquer argumento novo ou capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que se encontra em consonância com a legislação vigente e com o entendimento dominante dos tribunais superior deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

Belém, 15/10/2025